Tribunal: TJPA
Processo: 0838303-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838303-63.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: SILVANA RIBEIRO DO VALE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0838303-63.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

APELADO: SILVANA RIBEIRO DO VALE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E RELAÇÃO JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a parcelamento de dívida pretérita e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Pretensão recursal da concessionária de energia de ver reconhecida a litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada pela mesma parte, com o mesmo objeto e embasada na mesma relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a identidade de partes, de objeto (nulidade de confissão de dívida e cobrança de valores indevidos) e de causa de pedir entre a ação em análise e outra anteriormente ajuizada, configura-se a litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

5. Embora a parte autora tenha apresentado novos fundamentos nesta segunda demanda, a relação jurídica subjacente e o pedido central permanecem os mesmos, caracterizando indevida repetição de ação em curso.

6. A litispendência é vício processual que obsta a análise do mérito da demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida, para reconhecer a litispendência e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento:
"A repetição de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, objeto e relação jurídica, configura litispendência e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, V, do CPC."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 24019963, proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para cancelar as cobranças vinculadas a UC nº 3001272461 referente a dívidas relativas ao parcelamento de dívida pretérita em 48 parcelas de R$ 495,61, além de condenar a parte requerida em DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que após realizar a transferência da titularidade da conta contrato, foi “obrigada” a assumir um débito anterior, para não ter o fornecimento de energia suspenso.

Afirma que por muitos anos, parte de sua residência funcionava como panificadora, de propriedade de seu ex-companheiro, Sr. MAURO SANTA BRIGIDA DA SILVA.

Salienta que com o fim da relação conjugal e após a transferência, de titularidade para o seu nome, recebeu uma fatura com valor exorbitante, referente ao ano de 2009, quando ainda funcionava a panificadora. E, para não ter o serviço de energia suspenso, assinou um termo de parcelamento de débito, assumindo a responsabilidade de pagar 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 495,61 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

Em sentença de id. 24019963, o Juízo de origem declarou a inexistência do débito guerreado e condenou a requerida em danos morais, fixados no valor de R$ 3.000,00

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 24019977, onde alega resumidamente que se trata de fatura no qual consta o real consumo do autor, e prescinde de pagamento.

Afirma que, em que pese a mudança de titularidade ter ocorrido somente em 2016, a real consumidora era a recorrida desde 2009, data anterior aos débitos cobrados.

Aduz que a autora já intentou outra demanda, com o mesmo pedido de anulação da confissão de dívida, perante o juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém (processo nº 0829826-17.2018.8.14.0301), de modo que a presente demanda deve ser extinta sem o julgamento de mérito.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 24019984, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imputação à autora na responsabilidade pelo pagamento da dívida de titular anterior, referente ao consumo de energia elétrica.

No caso, evidente que a autora repetiu ação já em curso, pois ambas as ações ajuizadas envolvem as mesmas partes e possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a abusiva e indevida confissão e parcelamento de dívida referente ao consumo de energia elétrica no ano de 2009, quando a titularidade da conta contrato ainda não era da reclamante.

É certo que a parte autora, nesta segunda ação ajuizada (nº 0838303-63.2017.8.14.0301), apresentou outros fundamentos para a nulidade da confissão de dívida e das parcelas reclamadas, no entanto, tal prática é processualmente indevida, pois deveria ter se valido do aditamento à inicial para incluir os novos fundamentos na ação primeiramente ajuizada (nº 0829826-17.2018.8.14.0301), e não distribuir uma nova ação.

Verifica-se, ademais, que não se trata de fatos novos, bem como, em ambos os pleitos constam as mesmas partes, o mesmo contrato de confissão de dívida como objeto do pedido e, o mesmo pedido e causa de pedir (abusividade do instrumento de confissão de dívida e das cobranças referente aos valores descritos naquele instrumento).

Sobre o tema o CPC preconiza o seguinte:

Art. 337. [...]

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Sabe-se que a coisa julgada - assim como a litispendência, a perempção e a convenção de arbitragem - tem natureza de pressuposto processual negativo, consubstanciando um vício de validade da relação jurídica processual que obsta o enfrentamento do mérito da demanda.

No caso em tela, o objeto em discussão se refere a um mesmo contrato de confissão de dívida, tendo o autor, nesta segunda ação, modificado o fundamento, para os mesmos pedidos, quais sejam:

a

declaração de nulidade do termo de confissão de dívida e parcelamento de débito e; indenização por danos morais.

Neste sentido, de acordo com a teoria da identidade da relação jurídica, a litispendência ou coisa julgada se configuram quando a relação jurídica da nova demanda é essencialmente a mesma da anterior, ainda que não exista perfeita identidade entre elas nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir) - No caso concreto, embora com argumentos e pedidos diferentes, as ações ajuizadas pela Apelante/Autora embasaram-se nos mesmos fatos (relação jurídica).

Sobre os referidos institutos, anota José Miguel Garcia Medina, in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais:

"VI. Litispendência e coisa julgada. Teorias da tríplice identidade e da identidade da relação jurídica material. São elementos que identificam a ação: partes, causa de pedir e pedido (c. § 2.º do art. 337 do CPC/2015; sobre cada um desses elementos, cf. comentário ao art. 319 do CPC/2015). Tais elementos são relevantes para se perquirir se, confrontando duas ou mais ações, está-se diante de ações idênticas (total ou parcialmente) ou distintas. Havendo, por exemplo, identidade parcial (por exemplo, quanto a causa petendi e partes), há conexão. Havendo identidade total (isso é, reproduzindo-se ação anteriormente ajuizada, cf. § 1.º do art. 337 do CPC/2015), será caso de litispendência ("quando se repete ação que está em curso", cf. § 3.º do art. 337 do CPC/2015) ou coisa julgada ("quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado", cf. § 4.º do art. 337 do CPC/2015). O CPC/1973 revelou, nos §§ 1.º a 4.º de seu art. 301, ser fiel à teoria da tríplice identidade (cf. Egas Dirceu Moniz de Aragão, Conexão e"tríplice identidade", RePro 29/50), e o mesmo se pode dizer, no que respeita aos §§ 1.º a 4.º do art. 337 do CPC/2015.

[...]

Costuma-se referir também, na doutrina, a concepção mais ampla, outrora referida por Savigny (Traité de droit romain, vol. 6, p. 426), que, aludindo à exceção de coisa julgada, referia-se à máxima segundo a qual" exceptionem rei judicatae obstare quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur "(" a exceção de coisa julgada obsta, sempre, a que entre as mesmas pessoas a mesma questão seja reexaminada ", na tradução de Egas Dirceu Moniz de Aragão apresentada em Observações sobre os limites subjetivos da coisa julgada, RT 625/7). De acordo com essa concepção, mesma questão e mesmas pessoas seriam os elementos que definiriam a ação e permitiriam identificá-la a outras. Sob esse prisma, importa que a relação de direito material seja a mesma. Trata-se da teoria da identidade da relação jurídica material. Na doutrina brasileira, cf., amplamente, José Rogério Cruz e Tucci (A causa petendi..., 2. ed., cit., n. 3.2, p. 78 ss.), que afirma ser possível valer-se da teoria da identidade da relação jurídica material quando a teoria da tríplice identidade for insuficiente (ob. cit., p. 213; no mesmo sentido, Ana Clara Viola Ladeira, Identificação da conexão..., RePro 238/65). Esse modo de pensar tem inspirado a jurisprudência." (Medina, 2021)(grifou-se)

Conforme destacado pelo doutrinador, diante da insuficiência da teoria da tríplice identidade para solucionar questões práticas, poderá ser aplicada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, reconhecer a litispendência, ainda que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.

Acrescentam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Ed. 2021. São Paulo (SP) - Editora Revista dos Tribunais: "O critério básico para identificação da coisa julgada - e dos seus limites - é segundo o qual há coisa julgada quando se repete em juízo ação já julgada por sentença definitiva transitada em julgado (art. 337, § 4.º). Vale dizer: é o critério da tríplice identidade. Uma ação é idêntica à outra quando tiverem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2.º). Trata-se de critério tradicional na dogmática processual civil. Conjuntamente com os arts. 502 e ss., serve como primeiro norte para identificação da área de confinamento da autoridade da coisa julgada.

Assim, além do critério da tríplice identidade, é necessário empregar igualmente o critério da identidade da relação jurídica para aferição da coisa julgada no Código de 2015. Ou seja: há necessidade de enriquecer o exame da identidade das causas, empregando-se para tanto não só o critério da tríplice identidade, mas também o da identidade da relação jurídica. Trata-se de decorrência do caráter dinâmico oriundo do diálogo que rege a construção do mérito da causa que será ao final julgada pela sentença". (grifou-se)

A propósito, confira-se a jurisprudência do Colendo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE DE ELEMENTOS ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. À luz do disposto no art. 301, §§ 2º e 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica à outra, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior já decidiu que"a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face da mesma parte, o mesmo pedido, fundado da mesma causa de pedir. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez, comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que: electa una via altera non datur"( MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205).[...]". ( AgRg nos EDcl no AREsp 264.613/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013 , DJe 04/03/2013) (grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO. ESCRIVÃO. TITULARIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DO CARGO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETIVO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 6. Embora a postulante sustente que para ficar configurada a litispendência é necessário que haja identidade de parte, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no presente caso,"[...] importa registrar que, a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez, comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que: electa una via altera non datur". ( MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux). 7. In casu, o recorrente procura a anulação do Ato Administrativo n.145/96 da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça a fim de que lhe seja restituído o cargo que anteriormente ocupava. Tentou isso por meio da ação mandamental. Não conseguiu. Tenta, novamente, em sede de ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração de cargo. Configurada está a litispendência a justificar a extinção do processo. Pensar o contrário seria facultar às partes litigantes a propositura de um número sem fim de ações objetivando o mesmo fim sob os mais variados fundamentos. 8. Recurso especial parcialmente conhecido quanto aos artigos 535, II, e 301, V, § 3º, do Código de Processo Civil e NÃO- PROVIDO". ( REsp 963.681/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 25/02/2008, p. 287)(grifou-se)

De modo que, no caso vertente, ainda que se considere existir pedidos diversos (muito semelhantes), as duas ações dizem respeito à mesma relação jurídica de direito material, decorrente da confissão de dívida impostos à autora pela concessionária de energia elétrica, que a onerou demasiadamente de forma indevida.

Ademais, a sentença que decide pela procedência ou improcedência da indenização por dano moral e material também tem conteúdo declaratório, porque certifica a existência ou inexistência do direito alegado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E dou PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para se reconhecer a litispendencia e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025